Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-22.2020.8.11.0034
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000199-22.2020.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON DOMINGOS BUENO - CPF: 524.388.569-04 (APELADO), VALNICE DE CARVALHO ALMEIDA - CPF: 571.702.231-04 (APELADO), HEMERSON DA SILVA (APELANTE), LUCIANO PORTUGUES - CPF: 603.742.501-97 (ADVOGADO), SIRDELI CORREIA DE JESUS - CPF: 037.786.111-19 (ASSISTENTE), ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.688.629-45 (ASSISTENTE), IRENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 021.241.671-54 (ASSISTENTE), AVERSINO DE JESUS SOUSA - CPF: 453.568.401-44 (ASSISTENTE), RONICLEI ALVES ROCHA - CPF: 720.295.871-68 (ASSISTENTE), SILVIO FELIPE LIMA SANTOS - CPF: 058.783.441-22 (ASSISTENTE), ADILSON DOMINGOS BUENO - CPF: 524.388.569-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALNICE DE CARVALHO ALMEIDA - CPF: 571.702.231-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –
ART. 121, § 2º, INCISO II, III E IV E ARTIGO 121, §2º, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– VEREDICTO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – VINDICADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §4º, DO ART. 121, DO CP EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA OBJETIVA – DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A IDADE DA VÍTIMA À ÉPOCA DOS FATOS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Impossível o decote da causa de aumento prevista na parte final do §4º, do artigo 121, do Código Penal quando comprovado que a vítima possuía mais de 60 anos na data dos fatos.

Recurso de apelação conhecido e não provido

APELANTE: HEMERSON DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HEMERSON DA SILVA
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 1000199-22.2020.8.11.0034, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, e que, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egré
gio Tribunal do Júri,
condenou-o
à pena privativa de liberdade de
34 (trinta e quatro) anos de reclusão,
no regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
em virtude da prática dos crimes tipificados no
art. 121, § 2º, inciso II, III e IV e art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 131720048, o apelante pretende o
afastamento da causa de aumento prevista no art. 121, §4º do CP
– vítima maior de sessenta anos, reconhecida na r. sentença em relação ao
crime de homicídio tentado
, alegando que não existe comprovação de acerca da idade da vítima à época dos fatos.

Em contrarrazões vistas no ID 131717416, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 138682675, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Verte da denúncia que, no dia 03/02/2021, entre 09h00min e 11h10min, na residência particular, localizada no Bairro Vila Planaltina, no município de Dom Aquino/MT, o acusado
HEMERSON DA SILVA
, com vontade de matar, agindo por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa, mediante uso de instrumento contundente, matou a vítima
Valnice de Carvalho Almeida

e tentou matar a vítima
Adilson Domingos Bueno
.

Ressai da exordial acusatória que, no dia anterior aos fatos, as vítimas estavam ingerindo bebida alcoólica na companhia do acusado, quando
Adilson
decidiu guardar a garrafa de bebida e, então, insatisfeito, no dia seguinte, o denunciado adentrou de inopino na residência dos ofendidos, quando se encontravam dormindo, e desferiu marteladas na cabeça de ambos; a vítima
Valnice de Carvalho Almeida

foi a óbito por não resistir aos ferimentos e o ofendido
Adilson Domingos Bueno
, por sua vez, resistiu às lesões corporais que lhe foram ocasionadas e, portanto, só não teve a vida ceifada por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Diante desses fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão ao crivo do
Egrégio Tribunal do Júri
, que julgou
procedente a pretensão punitiva

estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, § 2º, inciso II, III e IV do Código Penal, e artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
, aplicando-lhe, com relação ao crime de homicídio tentado a causa de aumento em razão da vítima ser maior de 60 (sessenta) anos.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado erro no tocante à aplicação da causa de aumento prevista no §4º, do artigo 121, do Código penal
:

A i. Defesa sustenta a existência de erro no tocante à aplicação da causa de aumento prevista no §4º, do artigo 121, do Código penal, quanto ao delito de tentativa de homicídio, alegando que inexiste nos autos prova de que a vítima seria maior de sessenta anos à época dos fatos.

Entretanto, sem delongas, não há razão para prosperar a tese defensiva, restando inequívoco o
acerto
do MM.ª Magistrado sentenciante.

Com efeito, a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, §4º, do Código Penal é de natureza estritamente objetiva, de modo que para sua incidência basta o cotejo com documento que indique a idade da vítima, o que, ao meu ver, encontra-se indubitável nos autos.

Isto porque, a partir da análise dos autos é possível identificar que a vítima
Adilson Domingos Bueno
,
à época dos fatos
possuía mais de 60 (sessenta) anos
de idade, o que pode ser comprovado por meio das informações constantes ao Laudo Pericial de ID 131719682, pág. 10, e de todos os documentos médicos acostados ao ID 131719870 e seguintes, que atestam sua data de nascimento em
28/05/1958
, aptos
demonstrar que na data dos fatos (03/02/2020) possuía 61(sessenta e um) anos de idade
.

Nesse aspecto ressalto que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
para fins penais, seja para demonstrar a idade do acusado, seja para comprovar a idade da vítima, não só a certidão de nascimento, que constitui prova específica, como quaisquer outros documentos oficiais equivalentes, emanados de órgãos estatais e revestidos, por isso mesmo, de fé pública, à semelhança da cédula de identidade, do certificado de reservista ou do título de eleitor, entre outros, ex vi
RHC 147.041 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 02/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 11-06-2018 PUBLIC 15-06-2018.

Assim, estando demonstrada a idade de ofendido à época dos fatos, não há como afastar a incidência da referida causa de aumento, notadamente, quando esta foi seguramente reconhecida pelo Conselho de Sentença, que, conforme Termo de Votação, presente ao ID 131720000, com relação ao quesito n.º 9 [“
O crime foi cometido contra vítima maior de 60 sessenta anos?
”], respondeu, por maioria de quatro votos, afirmativamente.

Com tais considerações,
conserva-se
a causa de aumento aplicada
.

2.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
HEMERSON DA SILVA
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022